Tribunal: TJSP
Processo: 1002015-49.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Sentença homologando desistência da ação – Comando no sentido de que a exequente pague a taxa judiciária cujo recolhimento fora diferido. Irresignação procedente. Taxa judiciária que não era devida ao ensejo do ajuizamento desta execução individual, por não verificada a

Ementa:
Apelação – Diferença de rendimentos em caderneta de poupança – Execução individual provisória fundada em sentença coletiva – Sentença homologando desistência da ação – Comando no sentido de que a exequente pague a taxa judiciária cujo recolhimento fora diferido. Irresignação procedente. Taxa judiciária que não era devida ao ensejo do ajuizamento desta execução individual, por não verificada a respectiva hipótese de incidência. Procedimento em questão que, com efeito, representa mera extensão do processo da ação coletiva. Situação em que devida seria sim, em tese, a chamada parcela final da taxa judiciária, se e quando da "satisfação da execução", nos termos do art. 4o, III, da Lei 11.608/03. Caso dos autos, porém, em que não se deu a satisfação da execução, extinto que foi o procedimento sem resolução do mérito. Inexistência, portanto, de valores a recolher a título de taxa judiciária.

Deram provimento à apelação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002015-49.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que
é apelante CLAUDIA LOPES, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-49.2018.8.26.0565 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1002015-49.2018.8.26.0565
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL 6a Vara Cível
Apelante: CLÁUDIA LOPES
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Daniela Anholeto Valbão

Voto no 36.421
Apelação
Diferença de rendimentos em caderneta de
poupança
Execução individual provisória fundada em
sentença coletiva
Sentença homologando desistência da
ação
Comando no sentido de que a exequente pague a
taxa judiciária cujo recolhimento fora diferido. Irresignação
procedente. Taxa judiciária que não era devida ao ensejo do
ajuizamento desta execução individual, por não verificada a
respectiva hipótese de incidência. Procedimento em
questão que, com efeito, representa mera extensão do
processo da ação coletiva. Situação em que devida seria sim,
em tese, a chamada parcela final da taxa judiciária, se e
quando da “satisfação da execução”, nos termos do art. 4o,
III, da Lei 11.608/03. Caso dos autos, porém, em que não se
deu a satisfação da execução, extinto que foi o
procedimento sem resolução do mérito. Inexistência,
portanto, de valores a recolher a título de taxa judiciária.
Deram provimento à apelação
1. Apelação interposta por CLÁUDIA LOPES
contra sentença proferida em processo de execução individual proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-49.2018.8.26.0565 -Voto no
3
pela apelante em face de ITAÚ UNIBANCO S.A, fundada a execução
em sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo IDEC Instituto
de Defesa do Consumidor em face do banco apelado. A instituição
financeira fora condenada ao pagamento de diferença de rendimentos
em caderneta de poupança.
Por meio da petição de fl. 110, a exequente
requereu a homologação da desistência da ação, com a consequente
extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.
A r. sentença apelada homologou a desistência
e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VIII, do CPC. Assinalou que as custas iniciais deverão ser
recolhidas pela exequente, no prazo de cinco dias (fl. 112).
Como fundamentos da irresignação, sustenta a
apelante, em síntese, que, diante da transação celebrada entre o IDEC e
as instituições financeiras, não é justo condená-la ao pagamento das
verbas da sucumbência (fls. 133/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-49.2018.8.26.0565 -Voto no
4
2. Recurso tempestivo (fls. 132 e 133).
Sem resposta (fl. 155).
É o relatório do essencial.
3. Considero que o recurso em exame merece
ser conhecido, apesar da falta de preparo.
Isso porque o que se discute nesta esfera
recursal, apenas e tão somente, é a responsabilidade ou não da apelante
pelo recolhimento da parcela final da taxa judiciária, de 1% sobre o
valor da causa.
E não teria o menor sentido determinar que a
apelante recolhesse o preparo, de 4% sobre o valor da causa, para, só
então, admiti-la a discutir ser devido ou não aquele 1%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-49.2018.8.26.0565 -Voto no
5
4. Anoto que a apelante, diversamente do que
alega, não foi responsabilizada por verbas da sucumbência, mas,
apenas, pelo pagamento da parcela da taxa judiciária que seria devida
nesta oportunidade por conta do ajuizamento da execução individual.
Ainda assim, vista a questão por tal ângulo,
procede a irresignação, embora por fundamento outro que não o
invocado pela apelante
Efetivamente, por não se tratar a execução
individual de ação nova, mas de procedimento de cumprimento do
julgado proferido na ação coletiva, não cabe exigir o recolhimento da
parcela da taxa judiciária prevista no art. 4o, I, da Lei 11.608/03.
Bem é de ver que esta execução individual, no
sistema processual, não representa propriamente uma nova demanda,
mas um desdobramento do processo da ação coletiva.
Aliás, é o que vem decidindo esta Egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002015-49.2018.8.26.0565 -Voto no
6
Câmara em inúmeras situações como a tratada nestes autos (v. AIs
2194243-46.2019.8.26.0000,
2185332-07.2019.8.26.0000,
2189460-11.2019.8.26.0000, de minha relatoria, entre inúmeros outros).
Devido seria, sim, o recolhimento da parcela
final, se tivesse sido satisfeita a execução (inciso III).
Todavia, não existiu a satisfação da execução,
pelo que nada é devido a título de taxa judiciária.
Posto isso, meu voto dá provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator